Tribunal: TJSP
Processo: 0001906-51.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Reparação dos danos causados pela infração afastada, já que não há pedido expresso na denúncia de valor mínimo de indenização de forma a permitir o contraditório - Precedentes deste Tribunal - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Reparação dos danos causados pela infração afastada, já que não há pedido expresso na denúncia de valor mínimo de indenização de forma a permitir o contraditório - Precedentes deste Tribunal - Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000366969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0001906-51.2018.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é
apelante
JEFERSON
FERNANDES
BARBOSA
BALBINO,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram parcial provimento ao recurso a fim de afastar a condenação
pela reparação dos danos causados pela infração (CPP, artigo 387, inciso IV);
preservada, no mais, a r. decisão objurgada, com observação. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001906-51.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
2/6
Apelação c/Revisão no 0001906-51.2018.8.26.0048
Juízo de origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Atibaia - SP
Apelante: Jeferson Fernandes Barbosa Balbino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Paulo Rogério Santos Pinheiro
Voto no 13.071
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - Autoria e
materialidade do delito bem demonstradas - Prova suficiente
para o decreto condenatório - Pena e regime prisional fixados
com critério e corretamente - Reparação dos danos causados
pela infração afastada, já que não há pedido expresso na
denúncia de valor mínimo de indenização de forma a permitir o
contraditório
-
Precedentes
deste
Tribunal
-
Recurso
parcialmente provido, com observação.
Cuida-se de recurso de apelação da r. sentença de fls.
162/166, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação
penal e condenou o réu Jeferson Fernandes Barbosa Balbino como incurso
nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial
fechado, 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa,
no piso legal; além de fixar indenização mínima de R$ 130,00 (cento e trinta
reais) para a vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, o réu apela buscando, ao que se infere, o
reconhecimento da sua inimputabilidade pelo uso de drogas. De forma
subsidiária, pleiteia a diminuição da pena imposta (fls. 196/198).

O recurso foi recebido (fls. 189) e regularmente contrariado
(fls. 202/203).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 211/214).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001906-51.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
3/6
É o relatório.
O recurso procede em parte.
Ficou demonstrado nos autos que o acusado Jeferson
Fernandes Barbosa Balbino, no dia 15 de dezembro de 2017, por volta de
19h10, na Rodovia Fernão Dias, na altura do km 52, no "Posto da Divisa", no
Bairro Recanto Tranquilo, na cidade e Comarca de Atibaia/SP, mediante grave
ameaça exercida com emprego de uma faca, subtraiu, para si, a quantia de R$
130,00 (cento e trinta reais) em dinheiro, de propriedade do estabelecimento
comercial "Viação Atibaia São Paulo Ltda.".
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 04/05, além da prova oral coligida.
A autoria igualmente é incontroversa, já que o apelante,
sempre que ouvido, confessou a prática do ilícito. Disse que ingressou no ônibus
e, mediante a exibição de uma faca, subtraiu a quantia em dinheiro. Esclareceu,
ademais, que roubava para comprar drogas, pois é dependente químico (cf.
interrogatório de fls. 27/28 e audiência realizada por meio audiovisual a fls. 155).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Assim, se vem ao encontro das
outras provas produzidas, não há razão para afastar a confissão, pois ninguém
iria assumir a autoria de um crime sem que efetivamente o tivesse cometido.
No caso dos autos, essa confissão também foi amplamente
prestigiada pelas demais provas dos autos, notadamente pelas declarações de
Maria das Neves da Silva e João Carlos Batista, funcionários da empresa "Viação
Atibaia São Paulo Ltda.", que confirmaram em juízo que o acusado entrou no
ônibus naquele dia, fazendo uso de uma faca, exigiu a entrega de dinheiro, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001906-51.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
4/6
subtraiu o numerário que havia no caixa. Maria das Neves ainda pontuou que já
conhecia o réu, pois havia sido roubada por ele em outras oportunidades (cf.
audiência realizada por meio audiovisual a fls. 155).
Percebe-se, assim, que a confissão judicial do apelante foi
amplamente prestigiada pelas demais provas dos autos, como analisado acima.
Incabível, de outra parte, o reconhecimento, no caso, da
inimputabilidade do acusado, como postulado pela sua defesa, uma vez que não
há qualquer evidência nos autos que demonstre a sua incapacidade para
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento, de modo que a simples menção do acusado de que era usuário de
drogas, por si só, não é suficiente para atestar a sua inimputabilidade penal.
Note-se, ainda, por oportuno, que a defesa não requereu, em
momento algum, a instauração de incidente de dependência toxicológica, sendo
certo, também, que o acusado respondeu com clareza todas as perguntas
formuladas pelo Magistrado sentenciante, não havendo qualquer indício de que o
uso de drogas tenha comprometido sua capacidade.
Correta, em suma, a responsabilização criminal do réu, nos
moldes do reconhecido na r. sentença recorrida.
A pena foi fixada com critério e corretamente.
A base foi corretamente elevada em 1⁄4 (um quarto), na
medida em que houve o emprego de arma branca, que foi direcionada à região
da barriga das vítimas, sendo que o delito foi também perpetrado dentro de um
coletivo, no qual estavam diversos usuários, o que realmente justifica a valoração
negativa como circunstância do crime, por revelar maior reprovabilidade da
conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001906-51.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
5/6
Nesse sentido, a propósito, é o entendimento do Col. Superior
Tribunal de Justiça: "HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA.
EMPREGO DE ARMA BRANCA (CANIVETE). LEI N. 13.654/18. NOVATIO
LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU. PENA-BASE.
PERSONALIDADE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL COM
FUNDAMENTO
EM
CONDENAÇÕES
TRANSITADAS
EM
JULGADO.
INVIABILIDADE.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME.
MAJORAÇÃO
FUNDAMENTADA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA. DE OFÍCIO. II - A Lei n. 13.654/18 retirou o
emprego de arma branca como circunstância majorante do delito de roubo.
Em havendo a superveniência de novatio legis in mellius, ou seja, sendo a
nova lei mais benéfica, deve retroagir para beneficiar o réu, nos termos do
art. 5o, XL, da CF e do art. 2o, parágrafo único, do CP. III - O emprego de arma
branca, embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo,
poderá ser utilizado para majoração da pena-base, quando as
circunstâncias do caso concreto assim justificarem" (HC 436.314/SC,
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/08/2018).
Na etapa intermediária, já houve a compensação da
agravante da reincidência do réu (cf. certidão de fls. 103 e artigo 61, inciso I, do
Código Penal) com a atenuante da confissão espontânea, considerada na origem
(cf. interrogatório de fls. 27/28 e audiência realizada por meio audiovisual a fls.
155, além do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), resultando numa
pena final para ele de 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 12
(doze) dias-multa, no patamar raso
e não 13 (treze) dias-multa, como
equivocadamente constou no dispositivo da r. sentença, que ora corrijo de ofício -
, à falta de outras modificadoras, não comportando, portanto, qualquer reparo.
O regime inicial fechado merece ser preservado, único
cabível ao caso concreto, eis que o réu é reincidente, a denotar maior
periculosidade, visto que a condenação anterior e definitiva não foi suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0001906-51.2018.8.26.0048 - Comarca de Atibaia
6/6
frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a imposição de regime
prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Finalmente, insta salientar que a condenação do apelante a
reparar o dano deve ser afastada, visto que a jurisprudência deste Tribunal tem
entendido que, se não há pedido expresso na denúncia de valor mínimo de
indenização, como no caso dos autos, de forma a permitir o contraditório, não é
devida a reparação dos danos causados pela infração, prevista no artigo 387,
inciso IV, do Código de Processo Penal (cf. Apelação Criminal no
0006730-04.2006.8.26.0071, Rel. Des. J. Martins, 15a Câmara de Direito
Criminal, julgada em 15/03/2012).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
afastar a condenação pela reparação dos danos causados pela infração (CPP,
artigo 387, inciso IV); preservada, no mais, a r. decisão objurgada, com
observação.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator